Tribunal: TJDFT
Processo: 0746137-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ARTIGO 312, §1o, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. A tornozeleira eletrônica é a substituição da vigilância policial civil por àquele equipamento, das pessoas que perderam a liberdade em face do cometimento de crimes, mesmo que a prisão seja provisória.O descumprimento reiterado da monitoração eletrônica pelo paciente implica na revogação do benefício a teor das disposições do artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal.

2. Ordem denegada.